Tribunal: STF
Processo: AI 463582
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: interposição do recurso via
fac-símile (fax): necessidade da transmissão das peças obrigatórias
à formação do agravo (Resolução 179/STF, art. 1°, parágrafo único
c/c o art. 544 do C.Pr.Civil): precedentes